Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706432-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PASSALACQUA &amp; CIA LTDA DESPACHO PASSALACQUA E CIA LTDA, em petição de ID 55217492, requer o prosseguimento do feito, considerando a decisão proferida nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Não obstante a notícia de julgamento acima mencionada, o tema que ensejou o sobrestamento do feito ainda está pendente de análise pelo STF, devendo-se aguardar o pronunciamento da excelsa Corte, para o julgamento pelo rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 54072325. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014